Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-31.2022.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002688-31.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (APELANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. CÓDIGO FLORESTAL. MARCO TEMPORAL DE 22-7-2008. PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE MULTITEMPORAL DE IMAGENS SATELITAIS. GEOPROCESSAMENTO. SENSORIAMENTO REMOTO. USO EFETIVO E CONTÍNUO. ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. DECRETOS ESTADUAIS No 288/2023 E 337/2023. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Fazenda São José Ltda ajuizou ação ordinária contra o Estado de Mato Grosso pleiteando o reconhecimento de 2.911,46 hectares como área de uso consolidado, distribuídos entre a Fazenda Salto da Alegria (1.775,2558 ha) e a Fazenda Conquista (1.156,2050 ha), sustentando que o órgão ambiental estadual reconheceu indevidamente apenas 1.530,82 hectares. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, motivando a interposição do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside em saber se as áreas objeto da demanda configuram área rural consolidada nos termos do Código Florestal Federal, considerando o marco temporal de 22-7-2008 e a demonstração de uso efetivo e contínuo para atividades produtivas, bem como sobre a validade e eficácia probatória do laudo pericial judicial elaborado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A caracterização de área rural consolidada pressupõe dois requisitos cumulativos essenciais: o marco temporal (ocupação antrópica anterior a 22-7-2008) e o uso efetivo e contínuo da área para atividades produtivas ou com benfeitorias, conforme estabelece o art. 3o, IV, da Lei Federal no 12.651/2012.

4. A prova pericial judicial prevalece sobre os demais elementos probatórios dos autos, uma vez que o trabalho técnico apresentou metodologia robusta, utilizando rigorosa análise multitemporal de imagens satelitais do período de 1984 a 2023, com emprego de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto cientificamente reconhecidas.

5. O perito judicial demonstrou de forma objetiva que 2.376,6061 hectares foram efetivamente convertidos e utilizados para fins agropecuários antes do marco temporal de 22-7-2008, caracterizando-se como áreas consolidadas, sendo 1.641,2901 hectares na Fazenda Salto da Alegria e 735,3159 hectares na Fazenda Conquista.

6. Os Decretos Estaduais nos 288/2023 e 337/2023 alteraram substancialmente o art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017, aproximando o conceito estadual de área consolidada da previsão federal e confirmando que a metodologia empregada pelo perito encontra respaldo na legislação vigente.

7. A ausência de reconhecimento formal da delimitação técnica apurada gera insegurança jurídica e compromete a efetividade da prova produzida, além de prejudicar a regularização ambiental da propriedade perante os órgãos competentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A caracterização de área rural consolidada exige a demonstração cumulativa de ocupação antrópica anterior ao marco temporal de 22-7-2008 e uso efetivo e contínuo para atividades agrossilvipastoris, devendo prevalecer a prova pericial judicial quando fundamentada em metodologia técnica robusta e cientificamente reconhecida, conferindo-se eficácia probatória à delimitação técnica apurada para fins de regularização ambiental perante os órgãos competentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; Lei Federal no 12.651/2012, art. 3o, IV; CPC/2015, art. 479; Decreto Estadual no 1.031/2017, art. 48; Decretos Estaduais nos 288/2023 e 337/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1996096/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.05.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1002688-31.2022.8.11.0044

APELANTE:
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Fazenda São José Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da presente Ação Ordinária apresentada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

A apelante objetivou o reconhecimento de 2.911,46 hectares como área de uso consolidado, distribuídos entre a Fazenda Salto da Alegria (1.775,2558 ha) e a Fazenda Conquista (1.156,2050 ha), integrantes do Núcleo São José, localizado no município de Gaúcha do Norte/MT.

Sustentou que, o órgão ambiental estadual (SEMA/MT) reconheceu indevidamente apenas 1.530,82 hectares como área consolidada, quando o total efetivo seria de 2.911,46 hectares, conforme laudo técnico elaborado por empresa especializada.

Alegou que, todas as áreas foram abertas e utilizadas para fins agrossilvipastoris antes de 22-7-2008, marco temporal estabelecido pelo art. 3o, IV, da Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal), razão pela qual pleiteou a declaração de ilegalidade do art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID no 315721396, a rechaçar as argumentações tecidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID no 323565863, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a eficácia do laudo pericial judicial perante os órgãos administrativos estaduais, conferindo segurança jurídica à delimitação de 2.376,6061 hectares apurada tecnicamente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Fazenda São José Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da presente Ação Ordinária apresentada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Assim como registrado, ainda, é possível conferir que a discussão é acerca de a área ser consolidada, ou não, além de observar a validade do laudo pericial juntado nos autos.

A área rural consolidada, nos termos do Código Florestal Federal, constitui aquela com ocupação antrópica preexistente a 22-7-2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida a adoção do regime de pousio.

O conceito legal encerra dois requisitos cumulativos essenciais: o marco temporal (ocupação anterior a 22-7-2008); e, o uso efetivo e contínuo da área (atividade produtiva ou benfeitorias).

A caracterização de área rural consolidada pressupõe não apenas a ocupação antrópica anterior ao marco temporal de 22-7-2008, mas também a demonstração de uso efetivo e contínuo da área para atividades produtivas.

Tal entendimento decorre da própria
ratio legis
do instituto, que visa conferir segurança jurídica àqueles que já exerciam atividades agrossilvipastoris de forma consolidada, distinguindo-as de meras degradações florestais sem finalidade produtiva.

O uso contínuo constitui, assim, elemento essencial para afastar a incidência das normas de recuperação ambiental sobre áreas já incorporadas ao processo produtivo rural.

Feita esta consideração, é relevante esclarecer, agora, acerca da perícia judicial.

O magistrado, como é sabido, não está vinculado às conclusões periciais, podendo fundamentar decisão contrária com base em outros elementos probatórios, conforme estabelece o artigo 479 do Código de Processo Civil. Contudo, para afastar o laudo técnico, deve apresentar razões fundamentadas e elementos probatórios consistentes.

No caso em exame, a prova pericial judicial prevalece sobre os demais elementos dos autos, eis que o trabalho técnico apresentou metodologia robusta e conclusões contundentes.

O perito judicial, utilizando rigorosa análise multitemporal de imagens satelitais compreendendo o período de 1984 a 2023, empregou técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto cientificamente reconhecidas, demonstrando de forma objetiva que 2.376,6060 hectares foram efetivamente convertidos e utilizados para fins agropecuários antes do marco temporal de 22-7-2008.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, acerca das perícias:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR PARA EXAMINAR AS PROVAS DOS
AUTOS
. O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2. Segundo entendimento desta Corte, "O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento. Precedentes".

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/5/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/5/2023).

Cumpre registrar que, os Decretos Estaduais nos 288/2023 e 337/2023 alteraram substancialmente o art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017, aproximando o conceito estadual de área consolidada da previsão federal.

O § 1o do artigo. 48, com redação dada pelo Decreto no 288/2023, estabelece que
não configura o uso consolidado da área, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril, existentes até 22 de julho de 2008
.

Outrossim, o § 5o do mesmo dispositivo determina que
a área definida como consolidada, nos termos do que estabelece o Código Florestal, não perde essa condição, salvo se voluntariamente requerida pelo proprietário/possuidor sua recategorização
.

Tais alterações confirmam que a metodologia empregada pelo perito judicial encontra respaldo na legislação vigente, validando as conclusões técnicas alcançadas.

O laudo pericial demonstrou, de forma categórica, que, até 22-7-2008 houve abertura total de 2.839,0065 hectares no Núcleo São José, dos quais 2.376,6061 hectares apresentavam efetiva conversão e uso agropecuário contínuo, caracterizando-se como áreas consolidadas.

O restante, correspondente a 462,4004 hectares, foi objeto de regeneração natural até essa data, não se enquadrando no conceito legal de área consolidada.

Ademais, 1.357,9851 hectares foram abertos após o marco temporal de 22-7-2008, caracterizando Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS).

Especificamente quanto aos imóveis objeto da controvérsia, a perícia comprovou que a Fazenda Salto da Alegria possui 1.641,2901 hectares de área consolidada e a Fazenda Conquista possui 735,3159 hectares, totalizando 2.376,6060 hectares efetivamente consolidados.

Embora a apelante não tenha logrado êxito em comprovar a totalidade da área pleiteada (2.911,4608 hectares), demonstrou tecnicamente, por meio da perícia judicial, que 2.376,6060 hectares atendem aos requisitos legais para classificação como área consolidada.

A ausência de reconhecimento formal dessa delimitação técnica gera insegurança jurídica e compromete a efetividade da prova produzida nos autos, além de prejudicar a regularização ambiental da propriedade perante os órgãos competentes.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, reconhecendo como área consolidada os 2.376,6060 hectares delimitados na perícia judicial, devendo a SEMA/MT adequar os cadastros aos perímetros técnicos apurados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025